Tribunal: TJMT
Processo: 1027224-73.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027224-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), PROMOTORA PNAF LTDA - CNPJ: 06.929.509/0001-08 (AGRAVANTE), REGINA ELIZABETH MARTINS DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 137.221.638-38 (AGRAVADO), CARMENO GIANSANTE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 828.148.218-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), CARMENO GIANSANTE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 828.148.218-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA DEMANDA À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – MEDIDA CABÍVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PROPRIETÁRIO – MERO OBJETIVO DE PUBLICIDADE E PREVENÇÃO DE LITÍGIOS – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO CONEXO COM A DETERMINAÇÃO DA INCLUSÃO DO EX-CÔNJUGE DA PARTE RÉ NO POLO PASSIVO DA LIDE – OBRIGATORIEDADE – COMPOSSE VERIFICADA – RESPEITO AO ART. 73 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONDENAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA LITIGANTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA Nº 303 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“1. A indisponibilidade de bens é medida severa e somente deve ser decretada em situações excepcionais. 2. A averbação da existência da ação às margens da matrícula dos bens é medida plenamente possível, e reversível, que não causa prejuízo algum ao proprietário, porquanto objetiva apenas dar publicidade ao ato e prevenir litígios, não havendo falar em ato constritivo.”
(TJ-MT - AI: 00951362720128110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2013, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2013)

O artigo 73 do Código de Processo Civil é claro acerca da obrigatoriedade da participação do cônjuge nas ações possessórias nas hipóteses de composse.

Ao teor do que dispõe o princípio da causalidade, as despesas decorrentes dos embargos de terceiro devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua instauração. Inteligência da Súmula nº 303 do c. STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
PROMOTORA PNAF LTDA.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE nº 1002805-37.2021.8.11.0018, movida em face de
REGINA ELIZABETHE MARTINS DOS SANTOS RIBEIRO,
em sede de pedido de tutela de urgência, determinou
“a) o imediato bloqueio do imóvel (Fazenda BMC, com área de 3.839 hectares, registrada na matrícula nº 26.295 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT) e a averbação da existência da presente ação na respectiva matrícula; b) a emenda da inicial a fim de que a Autora inclua CARMENO GIANSANTE RIBEIRO DA SILVA no polo passivo da ação; c) a extinção do processo de Embargos de Terceiro (autos n. ° 1000734-28.2022.8.11.0018), sem resolução de mérito, por perda do objeto em razão da superveniente falta de interesse processual do Embargante, que passará a integrar o polo passivo deste processo e d) a condenação da parte (Embargada) ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro no patamar de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1.º e 2.º do CPC, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, atraindo, portanto, a aplicação do disposto no art. 1.015, inciso I do Código de Processo Civil.”
.

Em breve síntese, a parte recorrente aduz que o bloqueio da matrícula constitui-se em medida a ser utilizada somente em situações excepcionais e conduta jurídica extrema, visto que o Juízo
a quo
teria se baseado em meras especulações e conjecturas fantasiosas unilaterais ao invés de analisar adequadamente os elementos acostados aos autos.

Sustenta ser equivocada a determinação da inclusão de Carmeno Giansante no pólo passivo da lide, pois inexiste litisconsórcio necessário no caso em apreço, uma vez que este nunca teve posse ou composse da Fazenda BMC.

Alega que foi indevida a extinção dos Embargos de Terceiro e incorreta a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais ante a inexistência do princípio da causalidade.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente para: impossibilitar o bloqueio da matrícula nº 26.295 do CRI da Comarca de Diamantino e a averbação da existência da presente demanda na matrícula; impedir a inclusão do Sr. Carmeno no pólo passivo da lide, afastando a extinção dos Embargos de Terceiro nº 1000734-28.2022.8.11.0018 e; excluir a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida,

Liminar recursal indeferida (ID 244594660).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 244847745).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 248887691).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Direto ao ponto, tenho por acertada determinação de bloqueio da matrícula nº 26.295 do CRI da Comarca de Diamantino e a averbação da existência do litígio que ora se analisa.

O art. 297 do CPC dispõe que poderá o juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Ou seja, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.

Então, sob o pálio do poder geral de cautela, o juiz pode conceder medidas cautelares como a indisponibilidade de bens, mas para sua concessão é imprescindível a configuração dos requisitos do artigo 300 do CPC, com a demonstração dos fatos e do direito em que se amparam o pedido e a possibilidade concreta de prejuízo advindo da demora na entrega da prestação jurisdicional almejada.

No caso, as provas dos autos demonstram a necessidade de imediata indisponibilidade do imóvel, pois, diante da conflituosidade instaurada, do tamanho da área e a condição de pessoa jurídica da parte autora, ora recorrente, tenho por verossímil as alegações da parte ré, ora recorrida e o risco de transmissões e cessões onerosas da posse a terceiros.

Se qualquer tipo transferência do imóvel ocorrer durante o transcurso da lide por ato da empresa agravante, certamente o agravado e até mesmo terceiros poderão experimentar prejuízos.

Aliado a isso, também se verifica o fundado receio de que a parte demandada, ora recorrente, não tenha meios para satisfazer futura e eventual condenação que vier a ser reconhecida em favor da agravada, o que implica razoável e cabível a determinação de indisponibilidade momentânea d bem objeto da lide.

Sabe-se que a indisponibilidade de bens é medida severa e que, portanto, somente deve ser decretada em situações excepcionais, como ora se apresenta nos autos.

Aliás, o Juízo
a quo
no ponto atuou com cautela ao deferir tal pedido, determinando o imediato bloqueio da fazenda e a averbação da existência da presente ação na respectiva matrícula, pois científica terceiros sobre a existência da lide.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – MEDIDA CABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A indisponibilidade de bens é medida severa e somente deve ser decretada em situações excepcionais. 2. A averbação da existência da ação às margens da matrícula dos bens é medida plenamente possível, e reversível, que não causa prejuízo algum ao proprietário, porquanto objetiva apenas dar publicidade ao ato e prevenir litígios, não havendo falar em ato constritivo.” (TJ-MT - AI: 00951362720128110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2013, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2013)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ANULATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA URGÊNCIA E DA PROBABILIDADE DO DIREITO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Não há que falar em aplicação do instituto da coisa julgada, tendo em vista que não houve a análise do mérito e, portanto, não foi formada a coisa julgada material. Preenchidos os requisitos da urgência e da probabilidade do direito afirmado, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Hipótese em que a medida adotada pelo juízo de origem, de determinação tão-somente da averbação da existência da ação anulatória na matrícula do imóvel, resguarda, suficientemente, os interesses de eventuais terceiros que venham a negociar o imóvel. Estão presentes os pressupostos necessários à concessão da medida, razão por que se mostrou correta a decisão recorrida. Precedentes deste órgão fracionário. Mantida a decisão agravada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.(TJRS, AI: 70083036905, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 29-10-2020).

Quanto à determinação de inclusão do Sr. Carmeno Giasante Ribeiro da Silva no pólo passivo da lide, verifico que esta medida também foi adequada.

Compulsando os autos, verifico que o imóvel rural denominado “Fazenda Amazônia”, objeto da presente demanda, aparentemente foi adquirido em conjunto pelo Sr. Carmeno e pela Sra. Regina Elizabethe Martins dos Santos Ribeiro durante o período em que eram casados. Desde a suposta aquisição em 2005, ambos teriam exercido a posse compartilhada do imóvel.

Todavia, após a dissolução do casamento, o Sr. Carmeno teria passado a exercer posse direta, exclusiva e ininterrupta do imóvel, realizando investimentos em sua manutenção e conservação, tais como reparos nas cercas, construção de benfeitorias e criação de gado, visto que a Sra. Regina estaria residindo no Estado de São Paulo.

Diante desse quadro fático, resta evidente a necessidade de constituição do litisconsórcio passivo necessário, haja vista que a decisão a ser proferida afetará diretamente os direitos possessórios de ambos os ex-cônjuges.

A ausência de qualquer das partes neste pólo da demanda acarretaria a nulidade da sentença, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

Nesse sentido dispõe os artigos 114 e 115, ambos do Código de Processo Civil:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

“Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.”

Por sua vez, o artigo 73 do mesmo diploma legal é claro acerca da obrigatoriedade da participação do cônjuge nas ações possessórias nas hipóteses de composse, como é a do caso em comento, senão vejamos:

“Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.

§ 1o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação:

I - que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens;

II - resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles;

III - fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família;

IV - que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges.

§ 2o Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.”

Ademais, tal situação fática foi muito bem destacada pelo Juízo
a quo
:

“A Requerida alegou que o imóvel rural objeto da lide teria sido adquirido em conjunto entre eles, conforme contratos e escrituras públicas de compra e venda que juntou aos autos.

Também, a Requerida justificou que reside no Estado de São Paulo e que Carmeno Giansante Ribeiro da Silva é quem administra e ocupa diretamente o imóvel; que ele reside na cidade de Brasnorte/MT e é quem exerce a manutenção do bem.

Portanto, reconheço a necessidade de que a Autora emende a inicial a fim de incluir Carmeno Giansante Ribeiro da Silva no polo passivo da ação, sob pena de nulidade, vez que há elementos suficientes a demonstrarem a existência de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 73, §2.º e do art. 114 do CPC.”

Portanto, escorreita a decisão agravada ao extinguir os Embargos de Terceiro conexo sem resolução de mérito, por perda do objeto em razão da superveniente falta de interesse processual do Embargante, Sr. Carmeno Giansante Ribeiro da Silva, com a determinação da sua inclusão no pólo passivo da presente lide.

De igual sorte, como houve o reconhecimento do litisconsórcio passivo, se depreende que a pessoa jurídica recorrente foi quem deu causa à propositura dos Embargos de Terceiro nº 1000734-28.2022.8.11.0018, sendo justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

A ausência do Sr. Carmeno (embargante) no polo passivo da ação possessória configura vício processual grave, uma vez que, na qualidade de compossuidor do imóvel, ele é litisconsorte necessário. A omissão da autora viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, obrigando o Sr. Carmeno a ajuizar ação autônoma para garantir seus direitos sobre o imóvel.

A súmula nº 303 do c. STJ é clara ao dispor que
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”.

A propósito, segue julgado deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NÃO REALIZADA - CONSTRIÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SÚMULA 303 DO STJ - MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS AFASTADA - RECURSO PROVIDO. Se o embargante deu causa à constrição indevida do veículo por não ter efetuado a transferência perante o órgão competente, deve arcar com os honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ. Afasta-se a multa aplicada sob o fundamento de Embargos protelatórios quando a matéria neles discutida foi acolhida no Recurso de Apelação. (Ap 21239/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017) (TJ-MT - APL: 00005631720078110050 21239/2017, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2017)

Por fim, saliento que a manutenção da decisão combatida é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025